Tribunal: TJMT
Processo: 1002491-63.2019.8.11.0050
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002491-63.2019.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NOVANET - PRESTADORA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - CNPJ: 13.374.141/0001-16 (RECORRENTE), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), CARLOS PEDRO DA SILVA - CPF: 331.015.658-39 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE DO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1002491-63.2019.8.11.0050

Origem:

Juizado Especial de Campo Novo dos Parecis

Recorrente(s):

NOVANET - PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME

Recorrido(s):

CARLOS PEDRO DA SILVA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

11/02/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INTERNET – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PEDIDO DE CANCELAMENTO – MULTA DE FIDELIDADE – COBRANÇA INDEVIDA – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Alega a parte autora que contratou os serviços de internet da Recorrente, da qual acusou falha em sua disponibilização. Ao distribuir a ação já narrou a ausência do serviço por cerca de um mês.

Demonstrou que tentou solucionar o problema na via administrativa, registrando reclamação no PROCON, porém sem sucesso, o que motivou o ingresso da presente demanda.

Ocorre que, em que pese a justificativa do término da relação entre os litigantes, afirma ter sido cobrado por multa de fidelização, da qual reputa ser indevida.

Pois bem. Não obstante as alegações da Recorrente, verifico que a Reclamante apontou diversas consultas do serviço que demonstram que não estava sendo prestado conforme o contratado.

Saliento, dada a proximidade da contratação e pedido de cancelamento, tem-se por verossímil a versão apresentada pela parte autora, o que faz por presumir ter este decorrido da insatisfação da consumidora frente às falhas na prestação dos serviços, o que elide a cobrança da multa de fidelidade, já que plenamente justificável a rescisão.

Assim, escorreita a sentença que reconheceu a inexistência do débito e impôs o cancelamento do contrato sem ônus ao consumidor, devendo ser mantida em seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do art. 55 da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da condenação,

ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§2o e 3o do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2021